Tribunal: CARF
Processo: 10830.911518/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.911518/2009-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.788 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
COIM BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
ERRO MATERIAL.
Erro material no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa apresentar
uma nova declaração, não possa retificar a declaração original, e nem possa ter
o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal.
Reconhece-se a possibilidade de retificação do PER/DCOMP para incluir a
indicação de parcela componente do saldo negativo de IRPJ, mas sem
homologar a compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza
pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à jurisdição da
contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pretendido. Inteligência da Súmula CARF no 168.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para o fim de reconhecer o erro de fato na informação das parcelas
componentes do direito creditório constante do PER/DCOMP no 10630.11687.300905.1.3.02-
0747 e considerada a indicação do valor de R$ 5.005,16, a título de imposto de renda na fonte, e
de R$ 66.627,82 como imposto pago no exterior sobre lucros, rendimentos ou ganhos de capital,
devendo os autos ser restituídos à Unidade de Origem para análise da liquidez e certeza do
direito creditório e verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido,
e, se for o caso, homologar as compensações declaradas nos PER/DCOMPs nos
29003.21681.281005.13,02-8850 e 29951.22109.291105.1.3.02-1213.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.911518/2009-06
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.788 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.911518/2009-06

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 101/116) interposto em face do v.
acórdão de e-fls. 86/91, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade de e-fls.
02/16, aviada pela interessada contra o Despacho Decisório exarado pela DRF CAMPINAS às e-
fls. 73, que, considerando que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados, homologou parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP no 29003.21681.281005.13,02-8850 e não homologou a compensação declarada
no PER/DCOMP no 29951.22109.291105.1.3.02-1213.
2.O Despacho Decisório com os valores e razões de decidir está abaixo
reproduzido:

3.Para melhor compreensão sobre a matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
COIM BRASIL LTDA (contribuinte - requerente), com fulcro no art. 15 do Decreto
no 70.235 de 1972 (PAF), apresenta manifestação de inconformidade ao despacho que deferiu
em parte o pleito consubstanciado no presente processo.
Consoante despacho decisório da DRF de Origem, fl. 32, proferido em 20/7/2009, o
pleito foi parcialmente deferido em face da apuração de insuficiencia do crédito apontado para
compensação, ou seja, o saldo negativo de recolhimentos do IRPJ/2004, informado pelo
própria contribuinte na DIPJ/2005 era insuficiente para extinguir todo o débito pretendido,
conforme abaixo reproduzido:
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.788 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.911518/2009-06

Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, fl.2 e
seguintes, alegando que:

(...)

Ao final requer a impugnante:

4.A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto (SP) houve por bem julgar improcedente a MI em decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DCOMP. RETIFICAÇÃO. OPORTUNIDADE. COMPETÊNCIA.
O exame da solicitação de retificação de declaração de compensação cabe à DRF de jurisdição
do domicílio fiscal da contribuinte. A retificação da DCOMP não é admitida após a ciência do
sujeito passivo do despacho decisório que não homologou a compensação.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.788 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.911518/2009-06

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

5.Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de e-fls. 101/116,
arguindo, preliminarmente, a nulidade da r. decisão recorrida para, no mérito, reeditar e reforçar
os argumentos que foram objeto da manifestação de inconformidade de e-fls. 02/16.
6.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
7.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
DA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
8.Preliminarmente, sustenta a Recorrente que a r. decisão recorrida padeceria de
nulidade por ter se omitido na análise dos aspectos suscitados em sua MI concernentes à
demonstração da existência de erros formais no preenchimento das declarações de compensação,
tendo juntado documentos hábeis a comprovar que estes não atingiram a higidez do direito
creditório.
9.O v. aresto guerreado assim apreciou a questão (e-fls. 88/91):
Pois bem, a contribuinte requer ao fim e ao cabo seja acatado o erro no preenchimento
da DCOMP quanto a origem do crédito.
Rejeito de plano tal pleito, isso porque após proferido o despacho decisório que
apreciou o Perdcomp é incabível a retificação das declarações, tanto da Perdcomp para
substituir o crédito, quanto da DCTF para reduzir o débito é fazer aflorar o direito creditório.
A manifestação de inconformidade traduz, na verdade, um pedido de retificação de
Declaração de Compensação.
Nesse contexto, a Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, desenhou nos seguintes
termos o procedimento de retificação da declaração de compensação, definindo a competência
administrativa, a oportunidade e as informações passíveis de alteração:
IN RFB no 900, de 2008:
Art. 76. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir do programa
PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à
RFB de documento retificador gerado a partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso
e da Declaração de Compensação apresentados em formulário em meio papel, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB de formulário retificador, o qual será juntado ao processo
administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação
para posterior exame pela autoridade competente da RFB.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.788 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.911518/2009-06

Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e,
observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de
Compensação.
Art. 78. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em meio papel
somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista
no art. 79.
Art. 79. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em meio papel não
será admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do
valor do débito compensado mediante a apresentação da Declaração de
Compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o novo
débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova Declaração de
Compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito
compensado, as informações da Declaração de Compensação retificadora serão
comparadas com as informações prestadas na Declaração de Compensação original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em que a
Declaração de Compensação retificadora for apresentada à RFB:
I - no mesmo dia da apresentação da Declaração de Compensação original; ou II -
até a data de vencimento do débito informado na declaração retificadora, desde que o
período de apuração do débito esteja encerrado na data de apresentação da
declaração original.
Art. 80. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 37 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
Art. 81. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de valoração
prevista no art. 36, que permanecerá sendo a data da apresentação da Declaração de
Compensação original.
Como se vê, o exame do pedido de retificação de DCOMP não está na esfera de
competência desta Delegacia de Julgamento, ficando a cargo da Delegacia da Receita Federal
que jurisdiciona do domicílio fiscal da contribuinte. Portanto, a demanda não pode ser aqui
atendida.
À luz do parágrafo único do artigo 142, do CTN, a atividade de lançamento, assim
entendido como o procedimento tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido e
identificar o sujeito passivo, é atividade administrativa vinculada e obrigatória.
Seja nos casos de lançamento de ofício, seja nas hipóteses de lançamento por
homologação em que o sujeito passivo, por conta própria, identifica a matéria tributável, a base
de cálculo, a alíquota incidente, o quanto devido e realiza o pagamento, não há faculdade, em
relação a nenhuma das partes, para exigir ou deixar de pagar tributo previsto em lei.
A garantia constitucional consagrada no artigo 150, I, da CF, que veda à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios “exigir ou aumentar tributo sem lei que o
estabeleça”, também contém a obrigação do contribuinte de pagar, com exatidão, os tributos
previstos no ordenamento jurídico. Tal comando constitucional advém do princípio da
legalidade consagrado no artigo 5o, II, da Constituição de 1988, e não é novo em nosso direito,
pois já se encontrava previsto nas Constituições anteriores e no artigo 97, do Código Tributário
Nacional.
Nos casos de pagamento a menor cabe ao Fisco, nos termos do artigo 142, do CTN,
por lançamento de ofício, exigir a diferença. Efetuado pagamento a maior, diante da
impossibilidade de se exigir tributo além do montante fixado em lei, cabe à Administração
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.788 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.911518/2009-06

proceder a restituição, que nos casos de pessoa jurídica pode dar-se mediante compensação,
conforme previsto no artigo 170 do CTN.
Ainda em relação à restituição e compensação, o artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996,
com as modificações introduzidas pela Lei no 10.637, de 2002 e Lei no 10.833, de 2003, dispõe
“in verbis”:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada ao caput pela Lei no 10.637, de
30.12.2002, DOU 31.12.2002 - Ed. Extra, com efeitos a partir de 01.10.2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Parágrafo acrescentado pela Lei
no 10.637, de 30.12.2002, DOU 31.12.2002 - Ed. Extra, com efeitos a partir de
01.10.2002.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Parágrafo
acrescentado pela Lei no 10.637, de 30.12.2002, DOU 31.12.2002 - Ed. Extra, com
efeitos a partir de 01.10.2002).” (grifei)
No presente caso entendo que não se trata de simples erro no preenchimento do
Perdcomp passível de retificação, trata-se de vicio insuperável até por conta do decurso de
prazo de 5 anos para pleitear a restituição.
Caso estivéssemos apreciando um auto de infração que simplesmente aponta o
montante exigido, sem a descrição da matéria tributável, estaríamos diante de um vício
material insanável. O principio a ser aplicado ao caso é o mesmo, pelo que confirmo o
indeferimento.

10.Bem se vê, pois, que a r. decisão vergastada apoiou-se no entendimento de que,
após proferido o despacho decisório, é incabível a retificação das declarações de compensação,
bem como que, no caso dos autos, não se trata de simples erro no preenchimento do
PER/DCOMP passível de retificação, tese incompatível com a argumentação relativa à
existência de meros erros formais no preenchimento das declarações de compensação.
11.Assim, o julgado a quo se encontra suficientemente fundamentado, não se
vislumbrando qualquer nulidade inerente à falta de apreciação dos argumentos e provas objeto da
impugnação.
DO MÉRITO
12.Insiste a Recorrente na existência de meros erros formais no preenchimento
das DCOMPs apresentadas, isto porque teria deixado de informar o valor referente ao saldo
negativo de IRPJ do exercício de 2004 retido na fonte, no montante de R$ 5.005,16, bem como o
valor referente ao Imposto de Renda pago no exterior sobre lucros, rendimentos e ganhos de
capital, no importe de R$ 66.267,82, totalizando R$ 71.272,98.
13.Neste ponto, ao contrário do entendimento adotado pela r. decisão recorrida, a
possibilidade de comprovação de erro material, mesmo após a prolação de despacho decisório,
pacificou-se no âmbito deste Sodalício com a edição da Súmula CARF no 168, assim enunciada:

Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.788 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.911518/2009-06

Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.

14.É incontroverso nos autos que o PER/DCOMP originário indicou o direito
creditório no importe de R$ 886.192,80, proveniente de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2004 (exercício de 2005), conforme se verifica às e-fls. 35:

15.De acordo com o DD, o valor original do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2004 (RS 886.192,80) teve por somatória das parcelas de composição o montante
de RS 1.220.728,23, sendo confirmados o valor de R$ 86.290,44, relativo a pagamentos, e o
valor de R$ 1.063.164,81, referente a estimativas compensadas, resultando no valor total
confirmado de R$ 1.149.455,25. Confira-se a “Análise das Parcelas de Crédito” de e-fls. 74:

16.A Recorrente alega que teria cometido erro no preenchimento das DCOMPs,
pois não informou o valor referente ao saldo negativo de IRPJ do exercício de 2004 retido na
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.788 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.911518/2009-06

fonte, no montante de R$ 5.005,16, bem como o valor referente ao Imposto de Renda pago no
exterior sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital, no importe de R$ 66.267,82, totalizando
R$ 71.272,98.
17.Constata-se às e-fls. 54/55 fragmento da DIPJ do ano-calendário de 2004, cuja
linha 07 da ficha 11 indica que o valor de R$ 5.005,16 refere-se a imposto de renda na fonte
considerado no cálculo da estimativa de IRPJ de setembro de 2004, sendo que a linha 12 da ficha
12-A aponta que o valor de R$ 66.627,82 é inerente ao imposto pago no exterior sobre lucros,
rendimentos ou ganhos de capital. Confira-se:

[...]

[...]

18.Portanto, patenteia-se que a origem do valor glosado, relativa ao imposto de
renda na fonte e ao imposto pago no exterior, componentes do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2004, deixou de ser informada no campo apropriado, consistindo em erro que
induziu o DD a não prosseguir com o exame da sua consistência.
19.Desse modo, considerando que a aproximação da realidade processual à
realidade dos fatos constitui dever primordial dos órgãos de julgamento administrativo em
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.788 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.911518/2009-06

respeito ao princípio da verdade material, bem como sendo indene de dúvidas a ocorrência de
mero erro material no preenchimento do PER/DCOMP aqui tratado, deve o mesmo ser levado
em consideração pela autoridade administrativa incumbida de proceder à análise da liquidez e
certeza do direito creditório e do preenchimento dos demais requisitos para que seja possível
homologar as respectivas compensações.
DISPOSITIVO
20.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, dou parcial provimento ao
Recurso Voluntário para o fim de reconhecer o erro de fato na informação das parcelas
componentes do direito creditório constante do PER/DCOMP no 10630.11687.300905.1.3.02-
0747 e considerada a indicação do valor de R$ 5.005,16, a título de imposto de renda na fonte, e
de R$ 66.627,82 como imposto pago no exterior sobre lucros, rendimentos ou ganhos de capital,
devendo os autos ser restituídos à Unidade de Origem para análise da liquidez e certeza do
direito creditório e verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido,
e, se for o caso, homologar as compensações declaradas nos PER/DCOMPs nos
29003.21681.281005.13,02-8850 e 29951.22109.291105.1.3.02-1213.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 159
DF CARF MF
Original